Tribunal: TJMT
Processo: 1022948-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022948-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA IRIS MORBECK CURVO - CPF: 594.618.451-20 (AGRAVADO), DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – MORTE DO TITULAR – PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE APÓS TÉRMINO DO PRAZO DE 24 MESES – PESSOA IDOSA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice para a manutenção do dependente na utilização do plano de saúde, nas mesmas condições contratadas pelo falecido, desde que assuma o pagamento das mensalidades.

A exclusão da Agravada do plano de saúde em virtude do término do prazo de 24 (vinte e quatro) meses previsto no art. 30 da Lei 6.956/1998 é descabida nesta fase inicial da ação principal, pois, além de violar o princípio da dignidade humana, impõe à idosa a contratação de novo plano com novos prazos de carência e valores elevados, no momento em que mais necessita em razão da idade avançada (89 anos).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1022948-04.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1041114-58.2021.8.11.0041, deferiu o pedido liminar formulado por
MARIA IRIS MORBECK CURVO
e determinou que a Agravante mantenha o plano de saúde da Agravada anteriormente contratado pelo falecido marido.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que a norma específica dos Planos de Saúde deve prevalecer em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, o qual se aplica apenas subsidiariamente.

Assegura que o direito de permanência dos dependentes será pelo

período máximo de 24 (vinte e quatro) meses após o falecimento do titular do plano, conforme preceitua legislação vigente e as cláusulas contratuais.

Aduz que, após decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, foi oportunizada à Agravada a possibilidade de migrar para outro plano na modalidade individual, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, portanto, diz que atuou dentro dos termos contratados.

Defende que a Súmula Normativa n.o 13 editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar não se aplica aos planos de saúde coletivos por adesão, mas apenas ao contrato de plano familiar.

Ressalta que há diferenças entre os contratos individuais e
coletivos
de
plano
de
saúde
, em especial no que tange ao fato de que
planos
individuais e familiares possuem regras mais rígidas impostas pela Lei 9.656/98 e pela ANS, já que protegem a posição dos consumidores, enquanto que os contratos
coletivos
são regulamentados pela legislação civil/contratual, naquilo que não estiver regulado pela lei especial.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 113702491).

A Agravada, muito embora intimada, deixou de apresentar as Contrarrazões, conforme certidão ID. 117976495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
Maria Iris Morbeck Curvo
em desfavor da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
a fim de compelir a Operadora a manter o plano de saúde na condição de dependente do falecido esposo.

Segundo a narrativa inicial, a Agravada era dependente no plano de saúde do esposo e que, após a morte do titular, a Operadora Agravante impôs que a Agravada fosse excluída do plano empresarial

e migrasse para novo plano individual a partir de 31/12/2021.

Com essa alteração, a Agravada alegou que o contrato teria um aumento de quase 200% (duzentos por cento); contudo, afirma que a sua única fonte de renda é a pensão por morte no valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) e que não tem condições de custear o valor do novo plano proposto pela Operadora.

Com a notícia de que o plano seria cancelado, a Agravada ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com tutela de urgência. O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido e determinou que a Agravante mantivesse o plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas com o falecido Eli Modesto Curvo.

Feita essa breve contextualização dos fatos, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe na apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

O ponto nodal da controvérsia consubstancia-se na possibilidade de manutenção do contrato em razão do falecimento do titular.

Da análise dos autos, verifica-se que, após o falecimento do esposo, a Agravada passou a ser titular do Plano de Saúde “Unimed Plus Assoc. e Sindicato”, sob n.° 0564097000036013. De acordo com os termos do contrato temporário, a Agravada permaneceria como titular até 31/12/2021 (
ID. 70342374 - ação principal)
.

No que se refere à permanência do usuário dependente após o falecimento do titular, o art. 30 da Lei 6.956/1998 assegura o direito de manter sua condição de beneficiário pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato em que o
de cujus
era titular, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades.

A propósito do assunto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO.
FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA.
PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular.

3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3o), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5o), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9o), como nos contratos por adesão.

4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos.

5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais.

6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.

7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.
(STJ. REsp 1871326/RS 2020/0003578-1. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma Jugado em 01/09/2020. Publicado em 09/09/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE, APÓS O PRAZO DE REMISSÃO, MEDIANTE A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. De acordo com o entendimento da Terceira Turma, "falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral" (REsp 1.871.326/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. No que diz respeito à tese de usurpação de competência da ANS, incidem as Súmulas 282 e 356/STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento.

4. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 1627179/SP. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Julgado em 15/06/2021. Publicado em 21/06/2021).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DA TITULAR. BENEFICIÁRIA AGREGADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 30 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS DISPOSITIVOS E PRECEITOS LEGAIS. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 22/05/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/07/2019 e atribuído ao gabinete em 01/07/2020. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de membro pertencente a grupo familiar (beneficiário agregado) em plano de saúde coletivo, após o falecimento do beneficiário titular.

3. A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

4. Apesar de o § 3o do art. 30, que trata da hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2o assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados.

5. De acordo com o art. 2o, I, "b" da Resolução ANS 295/2012, beneficiário dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular.

6. No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, na forma da lei.

7. O direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6o e 8o, I e § 1o, da Resolução ANS 438/2018.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp 1841285/DF. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 23/03/2021. Publicado em 30/03/2021).

E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Na hipótese, não se pode perder de vista que a Agravada, nascida em 11/01/1933, atualmente está com 89 (oitenta e nove) anos de idade. Essa situação, até prova em contrário, é motivo suficiente para assegurar o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista o grau de vulnerabilidade deste perfil de consumidora no mercado dos planos de saúde.

Dito em outras palavras, além de estar evidenciada a probabilidade do direito arguido pela Autora/Agravada na instância singela, está comprovado o perigo de dano decorrente da sua exclusão, diante da grande dificuldade na adesão de novo plano que, segundo a Agravada, terá aumento
de quase 200% (duzentos por cento)
, comprometendo sobremaneira a sua subsistência.

Vale dizer, nesse contexto, que a decisão liminar combatida apenas determinou que a Agravante mantenha, ou restabeleça (caso já tenha excluído) a Agravada no plano de saúde contratado, mediante o pagamento das mensalidades, o que, se ao final a Agravada for vencida, garante à Agravante a salvaguarda de não ter prejuízo financeiro.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022